Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que revogou o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão do benefício da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência.
4. A Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece o valor de cinco salários mínimos como critério para determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial.
5. A agravante não possui um patrimônio vultuoso e não ostenta condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido para conceder a gratuidade de justiça à agravante.
Tese de julgamento: “Os documentos juntados demonstram os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça à agravante”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022389, 0709224-75.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; Acórdão 2021288, 0720637-85.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.